Tribunal: TJES
Processo: 5029938-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029938-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOAN MAXIMIANO DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL. INAPTIDÃO DECLARADA POR JUNTA MÉDICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, sob o argumento de que sua amputação de falange distal do dedo médio da mão direita configura deficiência física. Requereu a reintegração às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Sentença de improcedência mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a amputação parcial do dedo configura deficiência física para fins de reserva de vaga em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III).

A amputação de falange distal não evidencia, por si só, comprometimento funcional relevante nos termos do Decreto nº 3.298/1999.

O parecer da junta médica possui presunção de legitimidade e não foi infirmado por prova técnica robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação é admissível quando expõe fundamentos específicos de inconformismo.

A amputação distal de dedo não caracteriza deficiência física sem prova de prejuízo funcional relevante.

A avaliação da junta médica somente pode ser afastada mediante prova técnica clara de ilegalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de violacao ao principio da dialeticidade para, no merito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

P
RELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Conforme relatado, o apelado
IBADE

sustentou, no bojo das contrarrazões recursais, que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença de improcedência, haja vista que defende, de forma expressa, a ilegalidade da sua exclusão do certame, o que se revela suficiente para o atendimento do princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, apelação cível interposta por
ALOAN MAXIMIANO DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 16855067), que, nos autos da ação ordinária que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais acostadas no evento nº 16855070, o apelante aduz, em síntese, que: (i) sua condição de amputação digital caracteriza deficiência física conforme o art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/1999, sendo indevida sua exclusão da condição de PCD; (ii) a banca examinadora atuou de forma genérica e arbitrária, sem fundamentação técnica suficiente e sem participação de profissional especializado em ortopedia; (iii) há violação aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, uma vez que outros candidatos com deficiência semelhante foram considerados aptos; (iv) a avaliação quanto à compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deveria ser diferida para o estágio probatório, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ; e que (v) a decisão recorrida fere o direito fundamental das pessoas com deficiência ao acesso a cargos públicos, previsto no art. 37, VIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, o autor, ora apelante, pretende ser reintegrado ao concurso público promovido para o cargo de Inspetor Penitenciário, alegando ser portador de deficiência física, consubstanciada em amputação traumática da falange distal do dedo médio da mão direita, e que, por tal razão, teria direito a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Narra que, embora tenha sido aprovado nas etapas iniciais, foi desclassificado na fase de exames de saúde, sob o fundamento de não preencher os requisitos legais para o enquadramento como pessoa com deficiência.

A legislação aplicável à espécie, em especial o Decreto nº 3.298/1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/1989, estabelece que o enquadramento como pessoa com deficiência física exige alteração funcional de grau relevante, cuja consequência seja comprometimento efetivo da capacidade funcional para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano.

O artigo 4º, inciso I, do referido Decreto, com redação conferida pelo Decreto nº 5.296/2004, estabelece o seguinte:

“Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de: paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.”

No âmbito estadual, a Lei nº 7.050/2002, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos concursos públicos e empregos públicos estaduais, reforça esse critério ao estabelecer, em seu artigo 1º, parágrafo único, inciso II:

“II – Considera-se deficiência física a alteração total ou parcial de um ou mais segmentos e funções do corpo que acarrete comprometimento da capacidade motora e afete o desenvolvimento autônomo das atividades de vida diária.”

Cumpre destacar que embora o apelante tenha apresentado laudos particulares atestando a amputação de falange distal, não há, no caso, elemento técnico idôneo que demonstre que tal limitação cause comprometimento funcional relevante, tampouco que inviabilize ou dificulte, de modo determinante, o desempenho das funções do cargo de inspetor penitenciário.

A junta médica oficial, composta para avaliação dos candidatos com deficiência, conquanto mediante fundamentação sucinta, entendeu que a condição apresentada não se adequa aos critérios legais acima transcritos (evento nº 16855054), por não representar, no plano prático, uma limitação significativa ao desempenho das atividades funcionais.

Cumpre observar que, conforme jurisprudência consolidada, a avaliação técnica da junta oficial goza de presunção de legitimidade e veracidade, e somente pode ser afastada diante de prova em sentido diverso, ilegalidade ou evidente ausência de fundamentação — o que não se verifica neste feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO.
TÉCNICO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2022 – DETRAN/DF.
VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. CÂNCER DE MAMA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ELIMINAÇÃO.
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Não compete ao Poder Judiciário, a princípio, em substituição à equipe multidisciplinar responsável pela avaliação biopsicossocial a que foi submetida a candidata revisar exigências editalícias não atendidas relativamente à prova de deficiência habilitadora de sua participação no certame para concorrer a vagas reservadas a pessoas com deficiência.
3. Caso em que necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos narrados para a afirmação de ocorrência do enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, em razão do diagnóstico de câncer de mama em 2016 e de sequelas da cirurgia, até porque necessária será a produção de prova técnica para a formação de convencimento do magistrado. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1778196, 0728073-66.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023.)

Assim, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, constata-se que sua pretensão visa, essencialmente, à revisão do mérito do ato administrativo, em substituição ao juízo técnico da Administração, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Pelo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Diante da rejeição do recurso de apelação e à luz do que preconiza o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado, contudo, o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça ao apelante, ficando a exigibilidade da verba honorária suspensa.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.